Tribunal: TJPA
Processo: 0085677-70.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085677-70.2015.8.14.0013

APELANTE: ALINE SUELEN CAVALCANTE DA SILVA

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0085677-70.2015.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPANEMA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ALINE SUELEN CAVALCANTE DA SILVA
(ADVOGADO RONE MIRANDA PIRES – OAB/PA Nº 12.387)

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – EQUATORIAL
(ADVOGADO FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ DAS NEVES – OAB/PA Nº 12.358)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Cobrança indevida. Serviço essencial de energia elétrica. Ausência de interrupção no fornecimento e de inclusão em cadastro restritivo de crédito. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Aline Suelen Cavalcante da Silva, inconformada com a sentença que, em ação de indenização por danos morais contra Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência de débito e determinar a suspensão de cobranças relacionadas ao valor questionado. A autora postula reforma da sentença para incluir condenação por danos morais, alegando cobranças indevidas por parte da concessionária de energia elétrica.

II.
Questão em discussão

2.

Há uma questão em discussão: definir se a cobrança indevida realizada pela concessionária de energia elétrica, sem interrupção no fornecimento ou inclusão em cadastro de inadimplentes, configura dano moral passível de indenização.

III.
Razões de decidir

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a configuração de dano moral em casos de cobrança indevida exige a demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto, além dos meros aborrecimentos cotidianos.

4.

No caso, a apelante não comprovou efetivo abalo emocional ou extrapatrimonial que justificasse a reparação por danos morais, limitando-se a alegações genéricas sem suporte probatório.

5.

Não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica nem inclusão da apelante em cadastros restritivos de crédito, situações que poderiam agravar a cobrança indevida e justificar o dano moral.

6.

A cobrança indevida foi declarada ilegal, mas, isoladamente, não gera o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança indevida de valores por parte de concessionária de serviço essencial, sem interrupção do fornecimento ou inclusão do consumidor em cadastro de inadimplentes, não configura, por si só, dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 146.307/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.06.2014; STJ, REsp 1.132.116/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.10.2012.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0085677-70.2015.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPANEMA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ALINE SUELEN CAVALCANTE DA SILVA
(ADVOGADO RONE MIRANDA PIRES – OAB/PA Nº 12.387)

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – EQUATORIAL
(ADVOGADO FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ DAS NEVES – OAB/PA Nº 12.358)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta por
Aline Suelen Cavalcante da Silva
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Aline Suelen Cavalcante da Silva, em desfavor Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (Equatorial) – julgou parcialmente a ação, para declarar a inexistência do débito questionado, no valor de R$ 1.456,85, com a concessão de tutela provisória, a fim de determinar a imediata suspensão de toda e qualquer sanção ou novas cobranças decorrentes deste, sob pena de multa diária de R$ 500,00, bem como, a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, a não inclusão do nome da autora no cadastro de negativação e, por último, a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 2.000,00 em favor do patrono do autor.

A apelante sustenta, em resumo, que a concessionária apelada prestou serviço de forma inadequada ao realizar cobranças indevidas por conta de apuração unilateral de valores supostamente não pagos, o que teria causado transtornos significativos.

Argumenta, ainda, que o serviço essencial de energia elétrica é indispensável à sua qualidade de vida e que a conduta da concessionária deveria ser considerada lesiva ao ponto de gerar danos morais.

Ao final, postula a reforma da sentença para que seja acolhido seu pedido de indenização.

Por sua vez, a apelada, em sede de contrarrazões, pleiteia o desprovimento do recurso, alegando que não houve qualquer falha na prestação do serviço que configure dano moral.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0085677-70.2015.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPANEMA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ALINE SUELEN CAVALCANTE DA SILVA
(ADVOGADO RONE MIRANDA PIRES – OAB/PA Nº 12.387)

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – EQUATORIAL
(ADVOGADO FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ DAS NEVES – OAB/PA Nº 12.358)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a apelante faz jus à indenização por danos morais em decorrência da conduta da apelada na apuração unilateral de valores cobrados indevidamente. Em outras palavras, o cerne da questão é verificar se a simples cobrança indevida, sem comprovação de interrupção no fornecimento de energia ou inclusão da apelante em cadastro de inadimplentes, é suficiente para configurar dano moral.

É cediço que o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade objetiva para prestadores de serviços essenciais, como é o caso das concessionárias de energia elétrica, o que, todavia, não implica necessariamente na indenização por danos morais em todas as situações de cobrança indevida.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo consumidor, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Nos autos, a apelante Aline Suelen não comprovou, de forma concreta, qualquer abalo emocional ou extrapatrimonial que justifique a reparação por danos morais, sendo suas alegações genéricas, sem indicação

de elementos que caracterizem um sofrimento ou humilhação além dos meros aborrecimentos do cotidiano.

De mais a mais, conforme destacado na sentença de primeiro grau, não houve interrupção no fornecimento de energia elétrica nem inclusão do nome da apelante em cadastros restritivos de crédito, o que normalmente agrava a situação de cobrança indevida e poderia acabar por justificar, em tese, o reconhecimento do dano moral.

Portanto, embora a cobrança indevida tenha sido reconhecida e declarada ilegal pelo Juízo
a quo
, tal fato, por si só, não enseja a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/11/2024